Tribunal: TJDFT
Processo: 0716598-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716598-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO MACHADO DA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., LEILA BORGES BATISTA, GUILHERME AUGUSTO BORGES BATISTA, FERNANDA BORGES BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO MACHADO DA COSTA contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de LEILA BORGES BATISTA, GUILHERME AUGUSTO BORGES BATISTA, FERNANDA BORGES BATISTA e BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, processo n. 0721101-25.2024.8.07.0007, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para bloqueio de valores e suspensão de descontos bancários mensais em conta do agravante. Eis a r. decisão agravada (ID 231109245 da origem): “Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplados, EXCLUA-SE. Inicialmente, defiro a prioridade na tramitação do processo, nos termos do art. 71 da Lei 10.741/03. ANOTE-SE. Custas recolhidas ao id. 227761344. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos, na qual a parte autora alega ter sido vítima de fraude e estelionato sentimental na realização de transferências e operações bancárias. Requer, em sede de tutela antecipada, a determinação de bloqueio via SISBAJUD na conta dos requeridos, no valor de R$225.389,12, bem como a suspensão dos descontos de R$3.236,66 em sua conta corrente. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. Para a configuração do primeiro requisito, necessária a existência de prova inequívoca a amparar a concessão da tutela de urgência requerida. No caso em apreço, em que pese a fraude apontada, não vislumbro indício de que os requeridos estejam dissipando ou dilapidando o seu patrimônio com o intuito de frustrar o pagamento do crédito perseguido nesta ação e tampouco a medida cautelar revela-se adequada a essa fase. Além disso, os indícios iniciais apontam que as transferências e operações bancárias mencionadas na petição inicial foram realizadas mediante o uso do acesso e das senhas do titular. Assim, na forma do art. 300, do CPC, tenho que o requerente não demonstrou a probabilidade do direito necessária para concessão da tutela de urgência vindicada, sendo necessária a instrução processual e o regular contraditório para a verificação da situação narrada nos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Considerando a suspensão temporária do atendimento prestado pelos Núcleos Virtuais de Mediação e Conciliação, como reportado no PA/SEI 0002515/2025, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de eventualmente fazê-lo adiante. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Caso a contestação seja por negativa geral, fica dispensada a intimação para réplica. Caso qualquer das partes junte documentos novos dos autos, inclusive em réplica, intime-se a parte contrária para manifestar-se na forma do art. 437, §1o do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Com vistas a preservar a privacidade e os dados pessoais da parte, fica desde autorizada a marcação de sigilo nas certidões e relatórios apurados, quando da juntada ao PJe. Intimem-se” Inconformado, o autor recorre. O agravante alega que foi vítima de fraude praticada pelos agravados, que teriam se valido de artifícios para induzi-lo a realizar transferências via PIX no total de R$ 123.500,00, além da emissão de cartões de crédito adicionais. Afirmou que a negativa da tutela cautelar agrava sua situação financeira, por ser idoso e estar submetido a descontos mensais de R$ 3.236,66. Nas razões recursais, o agravante sustenta “A situação foi imediatamente comunicada à instituição bancária (BRB) e objeto de boletim de ocorrência e inquérito policial — sendo certo, inclusive, que a mesma Agravada responde a outro procedimento por fraude contra outro idoso, fato já documentado nos autos.” A fundamentação jurídica do recorrente baseia-se nos artigos 300, 301 e 301, § 1o, do CPC, que tratam da concessão de tutela de urgência, especialmente de natureza cautelar, além da invocação do Estatuto do Idoso e jurisprudência do STJ sobre responsabilidade objetiva de instituições financeiras por fraudes. Ao final, requer a concessão imediata de efeito suspensivo para: (a) bloquear valores nas contas da agravada até o limite de R$ 123.500,00; (b) suspender os descontos mensais em sua conta no valor de R$ 3.236,66. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. O agravante, instado a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, o fez no ID 71723208. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso dos autos, embora os fatos narrados revelem situação de aparente gravidade e tenham sido instruídos com boletim de ocorrência, extratos e documentos bancários, a controvérsia demanda análise mais aprofundada dos elementos probatórios que ainda não foram integralmente produzidos na instância de origem. Conforme constou expressamente da decisão agravada “o requerente não demonstrou a probabilidade do direito necessária para concessão da tutela de urgência vindicada, sendo necessária a instrução processual e o regular contraditório para a verificação da situação narrada nos autos.” Com efeito, a análise sobre a veracidade dos fatos alegados (suposto estelionato afetivo), bem como sobre eventual participação dos agravados em fraude contra o agravante, exige dilação probatória, o que não se coaduna com a cognição sumária própria desta fase recursal. Não se pode olvidar que, a despeito da afirmação do recorrente de que fora vítima de fraude/estelionato afetivo, necessário observar, desde logo, que, consoante consignado na exordial, o agravante teria se relacionado com a agravada Leila entre 2019 e 2023, inclusive, mudou-se para a casa dela, no Cruzeiro, de modo que a relação financeira envolvida necessita ser melhor apurada, o que ocorrerá no bojo da instrução probatória, que se realizará na instância e no momento processual apropriado, que não é este de estreita prelibação em agravo de instrumento. Ademais, o periculum in mora, embora alegado com base em prejuízo patrimonial e descontos mensais, não se sobrepõe à ausência de demonstração suficiente de verossimilhança do direito. Registre-se que não se trata de fatos atuais, mas sim, verificados desde 2023, todavia, somente agora, cerca de dois anos depois, busca o ressarcimento pela via judicial, o que, em tese, afasta a alegada urgência. Assim, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator